Tribunal: STF
Processo: Rcl 39727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar equivocadamente a tese firmada no Tema 592 (RE 841.526, Rel. Min. LUIZ FUX).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/6):
    Inicialmente, consoante demonstram os documentos anexados à presente Reclamação, as Requerentes ingressaram com ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, em razão do suicídio do Sr. Luiz Roberto Santini, ocorrido em 8 de fevereiro de 2008, dentro de uma das celas da carceragem da Polícia Civil, no município de Lucas do Rio Verde – MT.
    Ao analisar o feito em comento, o juízo singular entendeu que “(...) não havia qualquer evidência de que o falecido pudesse atentar contra a própria incolumidade física, por isso, não se comprova a culpa do Ente Público (...)”, razão pela qual julgou improcedente os pedidos autorais.
    Não obstante, desafiou-se Recurso de Apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde as Apelantes aduziram, em síntese, que a responsabilidade estatal era inequívoca, uma vez que, a única finalidade da detenção do de cujus, era apenas resguardar sua vida e integridade física, eis que ameaçava cometer suicídio.
    Contudo, ao apreciar as razões do sobredito apelo, a 2ª Câmara de Direito Público, pela relatoria do Desembargador José Zuquin Nogueira, entendeu que, apesar das intenções autodestrutivas do falecido estarem evidenciadas, bem como que sua prisão tivesse ocorrido para se evitar “mal pior”, o suicídio levado à cabo pelo de cujus, rompeu com o nexo de causalidade existente, traduzindo-se em culpa exclusiva da vítima.
    (…)
    Nessa senda, considerando que o Pretório Excelso, quando do julgamento do RE nº 841526, não afastou a responsabilização do Estado pela morte de detentos, em razão da mera ocorrência de suicídio, as Requerentes intentaram os Recursos Extraordinário e Especial, simultâneos, em observância ao verbete predominante da Súmula nº 126, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
    Todavia, ambos recursos tiveram seus seguimentos negados pelo tribunal a quo.
    Não obstante, após a interposição de Agravo Interno, em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, a aplicação equivocada do Tema nº 592 manteve-se incólume, dando azo ao ajuizamento da presente Reclamação, a fim de preservar a competência e a correta aplicação dos entendimentos firmados por esta Suprema Corte.
    Ao final, requer julgar procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para cassar o acórdão da Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 13 de fevereiro de 2020, que implicou o desprovimento do Agravo Interno nº 72708/2019, protocolado em face do trancamento do Recurso Extraordinário interposto pelas Autoras, determinando, por conseguinte, a remessa ao Supremo Tribunal Federal para apreciação (fl. 15).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, foram remetidos, em 27/1/2020, ao Órgão Especial do Tribunal, atualmente, aguardado manifestação. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV omissis. 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    I omissis 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente, uma vez que “negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário n. 55.189/2019, ao fundamento de que foi rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a integralidade física do preso, o que afasta a responsabilidade civil do ente público, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, (Tema 592)”. Eis a descrição dos fatos e provas encampados pela decisão reclamada (doc. 17, fls. 5/9):
    No caso em apreço, inexiste qualquer elemento apto a demonstrar a responsabilidade do Estado, uma vez que restou suficientemente comprovado que houve suicídio, fato que escapa a qualquer previsibilidade por parte dos agentes do apelado, pois como constou na sentença, não havia a respeito do preso qualquer notícia de que sofresse de deficiência ou perturbação mental, ou que tivesse tendência suicida, Diante disso, não havia motivos para que se exigisse dever de vigilância especial.
    Analisando os documentos que instruem os presentes autos, consistente na Portaria de fl. 27-TJ, emitida pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, dos Boletins de Ocorrência de fls. 28/29-TJ, do Termo de Declarações de fls. 32/33-TJ, e a Certidão de óbito (fl. 34-TJ), o detento Luiz Roberto Santini foi encontrado morto em uma das celas da delegacia municipal, cometendo suicídio com o uso de uma camiseta, provocando o seu asfixiamento (enforcamento). O Laudo Pericial de fls. 41/47-TJ não deixa dúvidas acerca dos fatos mencionados, concluindo “tratar de suicídio cometido pela pessoa de Luiz Roberto Santini, nas circunstâncias anteriormente mencionadas” (sic fl. 47-TJ). A apelante Silvana Aparecida Matos, companheira do de cujus, em seu depoimento junto à Delegacia de Polícia (fls. 35-37/TJ), assim como o efetuado em juízo (CD ROM de fl. 168-TJ), afirma que o Sr. Luiz Roberto estava em casa alterado e atentando contra a sua própria vida, vejamos:
    (...).Diante dos fatos, constata-se que a detenção da vítima em uma cela da Delegacia de Polícia, quando se encontrava em estado de ânimo visivelmente alterado, era medida preventiva e necessária para a garantia do bem-estar público. A situação, todavia, não exigia vigilância específica, além daquela dispensada pelo preposto do ente público.
    Assim, não pode o Estado ser responsabilizado pelo infeliz evento (suicídio), porquanto está comprova do nos autos que foi a própria vítima, no curto espaço de tempo em que esteve detida, quem deu causa ao enforcamento, já que estava sozinha na cela, ou seja, não foi colocada junto de outras pessoas que representassem perigo para sua integridade física, tampouco foi deixado no recinto qualquer material que pudesse ser utilizado para aquele fim (fls. 32-33/TJ).
    Aliás, verifica-se que a vítima utilizou-se de sua camiseta, para se dependurar na porta da cela (fl. 38/TJ). Não existia na cela qualquer móvel, e a posição da vítima não mostravam sinais característicos de luta corporal, conforme o laudo pericial criminal de fls. 42-47/TJ.
    Logo, seria irrazoável exigir que para cada indivíduo encarcerado, se dispusesse, em tempo integral, de um agente para rotege-lo de si mesmo. Não seria justo, por isso, concluir que o Estado deve à família uma indenização pelo fato de encontrar-se detida a vítima em instalações do poder público. (...). Como no caso dos autos não se fez qualquer prova da culpa dos agentes policiais na custódia do preso, está correta a decisão monocrática que considerou improcedente o pedido inicial. Ademais, tendo os familiares conhecimento da instabilidade emocional da vítima, não podem agora pretender transferir para o poder público a responsabilidade pelo infeliz evento.”. (fls. 239/241-TJ).
    Ora, cotejando o decisum reclamado a tese de repercussão geral fixada no Tema 592, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 
    Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente